Tribunal: TJDFT
Processo: 0713756-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
FAZENDA. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRETENDIDA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (LEI 7.713/88, ARTIGO 6o, XIV). LAUDO PARTICULAR QUE ATESTA “TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE COM SINTOMAS PSICÓTICOS ESQUIZOFRENIA PARANOIDE”. CARÊNCIA DE EXPRESSO ELEMENTO PROBATÓRIO ACERCA DA ALIENAÇÃO MENTAL CAUSADORA DA INTEIRA INCAPACIDADE DE JULGAMENTO OU DE DISCERNIMENTO, E COM GRAVE PREJUÍZO AO JUÍZO CRÍTICO DA REALIDADE. IMPRESCINDÍVEL PROVA OBJETIVA PARA MELHOR ESCLARECIMENTO DOS DESDOBRAMENTOS DA DOENÇA (SÚMULA 598 DO STJ). INCOMPETENCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A parte requerente, nascida em 1961, alega ser “portadora de alienação mental desde setembro de 2006”, e ter sido aposentada, por invalidez (CF, artigo 40, § 1o, I), em 08.6.2018, do cargo de “agente de gestão educacional/copa e cozinha” da Secretaria de Educação do Distrito Federal, por força dos efeitos da esquizofrenia paranoide (CID F20.0) e transtorno esquizotípico (CID F21) - depressão grave - que teriam comprometido as suas funções cognitivas com prejuízo da capacidade laboral (ID 15953784 -86). Informa fazer uso de medicamento (Clopixol Dopot 200 mg/ml IM 30 em 30 dias, Clorpromaxina 25 mg/dia e Clonazepam 2 mg/dia). Por fim, argumenta que essa esquizofrenia seria espécie do gênero alienação mental e, portanto, faria jus à isenção do imposto de renda desde o tempo de sua aposentadoria (Lei 7.713/88, artigo 6o, XIV).
II. O processo teria sido primeiramente sentenciado sob o fundamento da incapacidade processual da parte requerente, cuja decisão foi reformada pela Turma Recursal para o devido transcurso no douto juízo de origem (acórdão n. 1257686), após o que foi concedida a tutela antecipada para o que Distrito Federal não realizasse a retenção mensal do imposto de renda (ID 24745386), o que foi confirmado por sentença (além da repetição do indébito).
III. A matéria devolvida à Turma Recursal, por parte do Distrito Federal, centra-se na necessidade de (a) procedimento administrativo prévio; (b) perícia por junta oficial; (c) obediência ao princípio da legalidade tributária (Decreto n. 3.000/99, art. 39, XXXI e XXXIII e § 4o c/c Lei 9.250/95, art. 30, § 1o).
IV. Assiste parcial razão ao Distrito Federal.
V. Primeiramente, é de se ressaltar a interpretação literal (e restritiva) conferida às normas tributárias que conferem isenção de imposto de renda (CF, art. 111, inciso II, art. 150, § 6o; Código Tributário, art. 111, inciso II, art. 151, inciso V e art. 176; Lei 9.250/95, art. 30, § 1o; Decreto 3.000/99, art. 39, XXXI e XXXIII e § 4o; Lei 7.713/88, art. 6o, XIV, com redação dada pela Lei 11.052/2004, e L.C. Distrital n. 769/2008, art. 18, inciso IV e § 5o e art. 61).
VI. Nesse quadro normativo, não constariam a esquizofrenia paranoide (CID F20.0) nem o transtorno esquizotípico (CID F21) (caso concreto) como típicas situações legais de isenção de imposto de renda, senão doenças que poderiam chegar à situação típica legal da alienação mental (Lei 7.713/88, art. 6o, XIV).
VII. E porque a alienação mental “consiste em transtorno psiquiátrico refratário a tratamento e que compromete gravemente os juízos de valor e de realidade, bem como a capacidade de entendimento e de autodeterminação do indivíduo” (TJDFT, 1a TR, acórdão n. 1306247, DJe 18.12.2020), há de ser contundente a prova de que a doença acima retratada produziria a alienação mental (inteligência da Súmula 598 STJ, parte final), dada a insuficiência do argumento da parte requerente de que a esquizofrenia seria espécie do gênero alienação mental, para os citados fins (não retenção mensal do imposto de renda).
VIII. Nesse passo, não é todo e qualquer transtorno (ou doença) mental que conduz necessariamente à alienação mental. Para tanto, se faz imprescindível a produção de prova contundente (laudo pericial) que aponte, por exemplo, a “dificuldade em tomadas de decisões e necessidades de cuidados 24 horas, além de auxílios em rotinas diárias”, que culmine numa “doença mental incapacitante” (TJDFT, 8a turma cível, acórdão n. 1296528, DJe 12.11.2020), ou a “alienação mental cronificada e com comprometimento grave e irreversível da personalidade”, inclusive mediante exame de perito judicial, e com atuação de curador à parte (TJDFT, 4a turma cível, acórdão n. 1251659, DJe 15.6.2020), ou quando “se afirmar expressamente que o quadro clínico se trata de alienação mental”, no caso específico de esquizofrenia (TJDFT, 6a turma cível, acórdão n. 1306801, em 02.12.2020), sobretudo quando o “laudo não aponta a patologia” (TJDFT, 8a turma cível, acórdão n. 1332259, em 23.4.2021), ou quando o quadro (ex. “mal de Alzheimer”) despontar de perícia psiquiátrica do TJDFT (TJDFT, 5a turma cível, acórdão n. 1337727, em 12.5.2021), ou mediante prova pericial (TJDFT, 7a turma cível, acórdão n. 1318253, Dje 1o.3.2021).
IX. No caso concreto, além de não ter sido formulado requerimento administrativo à dispensa de retenção de imposto de renda, não há indicativo de doença mental inteiramente incapacitante, nem de comprometimento grave e irreversível da personalidade, com necessária nomeação de curador, muito menos quadro clínico expresso de se tratar de alienação mental, à míngua de laudo, por junta médica ou psiquiátrica, que aponte essa patologia.
X. Os relatórios médicos (resumos clínicos) datados de 1o.3.2018 e de 08.12.2020 (este último, em cumprimento à determinação judicial) reportariam que a requerente estaria sob tratamento desde 2006 e teria “transtorno depressivo grave com sintomas psicóticos esquizofrenia paranoide” (ID 24745669), com comprometimento das funções cognitivas com prejuízo de “capacidade laboral”. Portanto, a “esquizofrenia paranoide” e o “transtorno esquizotípico” tornariam a parte requerente incapaz, aparentemente, apenas para o exercício profissional.
XI. Não fosse suficiente a falta de específico laudo que atestasse a alienação mental da requerente (inteiro comprometimento de sua capacidade de entendimento, juízo e autodeterminação), anoto ainda que o Ministério Público deixou de atuar, por não vislumbrar situação de hipossuficiência, e ao tempo da sentença de extinção do processo sob o fundamento da sua incapacidade processual (reformada nesta Turma Recursal), ela própria teria asseverado, nas razões recursais, que possuiria “(...) plena capacidade de fato para praticar os atos da vida civil (...)” (ID 15953801 – p.5).
XII. Forçoso concluir, portanto, que a despeito de não serem imprescindíveis, aos fins acima declinados, o prévio requerimento administrativo, a conclusão do respectivo procedimento administrativo e o laudo médico oficial, as citadas evidências colacionadas pela parte requerente não se revelam suficientes ao reconhecimento de sua alienação mental, em razão da citada “esquizofrenia paranoide”, para efeito de isenção do imposto de renda (Lei 7.713/88, art. 6o, XIV c/c CPC, art. 373, I).
XIII. E como se tornaria imprescindível a produção de prova objetiva que melhor esclarecesse a questão (laudo de junta médica ou psiquiátrica, como sustentado pelo recorrente), bem de ver que resulta comprometida a competência do juizado fazendário para o conhecimento (e julgamento) da causa (Lei 9.099/95, art. 51, II).
XIV. Recurso conhecido e parcialmente provido. Complexidade probatória a culminar na incompetência do juízo fazendário. Extinto o processo sem resolução de mérito. Comprometidos os efeitos da tutela antecipada. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, artigos 46, 51, inciso II e 55).